Tribunal: STF
Processo: HC 208792
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, em favor de Guilherme de Lima Barros Games e Brenda Ferreira Camargo dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 683.044 – SP.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 14 anos de reclusão (Guilherme) e 10 anos e 08 meses de reclusão (Brenda), ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal, que reduziu a reprimenda do réu Guilherme para 12 anos de reclusão.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ postulando em suma, a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas e, consequentemente, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.



    A ordem foi denegada.



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a absolvição quanto ao tipo do art. 33, caput, da Lei de Entorpecentes, diante da fragilidade das provas que lastrearam as condenações. 



    Argumenta que para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente comprovado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Condenação. Pleito de absolvição. Estabilidade e permanência do vínculo associativo demonstradas por robusto acervo probatório. Reexame inviável na via eleita. Dosimetria. Penas-base fixadas acima dos mínimos legais em virtude da grande quantidade de drogas e das circunstâncias dos crimes, a denotar regionalização da traficância. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Irresignação com o regime inicial que esbarra no montante das penas impostas. Inexistência de fragrante ilegalidade. Parecer pela denegação da ordem”. (eDOC 12)



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão.



    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o TJSP, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, mantendo, assim, as condenações dos réus. (eDOC 10) 



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de habeas corpus. 



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo TJSP em sede apelação criminal:



    “Na fase policial, em depoimentos uníssonos, os réus declararam que, na data dos fatos, haviam entregue um quilo de maconha a um indivíduo de Votuporanga e que pretendiam entregar mais um quilo do mesmo entorpecente a outro indivíduo em Fernandópolis. Em juízo, porém, tentaram escusar-se de suas responsabilidades criminais.



    A alegação de que Brenda não sabia do entorpecente no carro é completamente inverossímil, uma vez que este estava acondicionado no assoalho do banco passageiro do veículo, no qual estava sentada. Há de se ressaltar que o veículo, registrado no nome da genitora de Brenda, era usado comumente pela ré, muito embora Guilherme estivesse em sua condução. Desta feita, é evidente que a acusada não só tinha conhecimento do entorpecente em questão, mas como estava associada a Guilherme para a prática do tráfico de drogas.



    Destaca-se, ademais, que a versão de que Guilherme pretendia entregar o entorpecente para quitar uma dívida com um traficante é completamente fantasiosa.



    A uma, porque tal alegação sequer foi ventilada pelos réus na fase policial, na qual Guilherme estava acompanhado de Advogado. A duas, porque, se realmente estava sendo ameaçado por tal traficante "Vinicius", como declarou em seu interrogatório judicial, certamente não teria se dirigido a ele na data dos fatos para conseguir mais entorpecente. E tampouco compraria roupas caras para ir a “raves” como declarou, na tentativa de justificar a existência de comprovantes de depósito compartilhados entre o acusado e Brenda.



    Fato é que, além da robusta prova testemunhal, os laudos referentes aos aparelhos de telefone celular dos réus demonstram, claramente, a prática do tráfico de drogas em associação pelos acusados”. (eDOC 7, p. 31-32)



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente